Tribunal: TJMT
Processo: 1042838-57.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042838-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZULEIDE FLAVIANA DIAS - CPF: 205.382.351-87 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1042838-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zuleide Flaviana Dias

Recorrido(s):

Lojas Riachuelo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INICIAL INDEFERIDA ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INTIMAÇÃO DAQUELES AUTOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUÇÃO NESTE FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pagamento das custas processuais de demanda anteriormente ajuizada contra a Reclamada (1010847-63.2020.8.11.0001)

2. O processo nº 1010847-63.2020.8.11.0001 foi julgado extinto por contumácia, pois a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa prévia, assim foi condenada ao pagamento das custas processuais, e apesar da alegação da Recorrente de que o não comparecimento na audiência se deu em razão de não ter sido intimada para o ato, tal afirmação não foi apresentada naqueles autos para que fosse excluída a condenação nas custas processuais. E não havendo recurso no processo nº 1010847-63.2020.8.11.0001, acerca da extinção e condenação, não há como modificar aquela sentença neste processo.

3. Conforme mencionado na decisão dos Embargos:
“Quando uma ação é transitada em julgado, significa que ela foi alcançada pelo instituto da Coisa Julgada. Sendo assim, a demanda e a decisão se tornam indiscutíveis e não mais sujeitas a recurso ou discussão.”

4. Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo,
quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada
, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5.

A sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, §2º do Novo Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021